Tribunal: TJDFT
Processo: 0746440-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: direito do consumidor e civil. agravo de instrumento. plano de saúde. cláusula de aviso prévio e multa rescisória. resolução ans 557/2022. abusividade. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de suspensão da exigibilidade das mensalidades com vencimento a partir de 08/08/2024, bem como de eventual multa rescisória até o julgamento do mérito da lide, sob pena de multa diária de R$ 200,00.
2. A agravante, operadora de plano de saúde, sustenta a validade de cláusula contratual que condiciona o cancelamento do contrato à observância de aviso prévio de 60 dias e ao pagamento de multa.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia, portanto, consiste em analisar se a cláusula que estabelece o aviso prévio de 60 dias e a cobrança de multa é válida.
III. Razões de decidir 4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, especialmente em casos de hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. A Resolução ANS 557/2022, que revogou a Resolução ANS 195/2009, não autoriza mais a previsão de cláusula de aviso prévio, em razão de decisão judicial do TRF-2, que reconheceu sua abusividade ao julgar a ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101. 6. A cláusula de aviso prévio cria obrigação desproporcional ao consumidor, violando os princípios consagrados no art. 51, IV, do CDC, e limita sua liberdade de escolha. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; CC/2002, art. 416; Resolução ANS 557/2022. Jurisprudência relevante citada: TRF-2, ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101; STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.02.2015.